Tribunal: STF
Processo: HC 128554
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-15
Data de publicação: 2015-09-15

Ementa:
Habeas corpus. Crime de posse de droga em recinto castrense. 2. Atipicidade da conduta. Não indicação da quantidade do princípio ativo Tetrahidrocanabinol (THC) no laudo toxicológico. Afirmação da natureza entorpecente da substância apreendida. 3. Laudos técnicos que atestam que a substância é potencialmente entorpecente. Dolo configurado. 4. Crime de perigo abstrato. Irrelevante atestar a capacidade da quantidade apreendida causar dependência. 5. Fato típico. 6. Ordem denegada.